Tribunal: STF
Processo: ARE 1490142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO VERBAS TRABALHISTAS Servidor aprovado em concurso público, contratado pelo Município sob o regime da CLT Fiscal de Tributação Pleito de restabelecimento do pagamento da diferença salarial denominada “Dif. Salário”, além da incorporação da verba, bem como condenação do Município ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas, promoção do autor, pagamento de valor a título de quebra de caixa, adicional de periculosidade, indenização da Súmula 291, TST, horas intervalares e reflexos e dobra de férias somada a um terço Pedido julgado parcialmente procedente Insurgência do Município Cabimento.



    RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO Servidor público em desvio de função, com pagamento adicional determinado pelo Prefeito Investigação do Ministério Público Investigação simultânea por parte da Procuradoria do Trabalho Assinatura de TAC Servidor que não tem direito a ser mantido em desvio de função Regularidade da determinação administrativa de retorno às atividades próprias do cargo Inexistência do direito à manutenção do acréscimo ilegal Inexistência de prova da continuidade do desvio após a investigação do Ministério Público Desnecessidade de instauração de processo administrativo de revisão de pagamento quando é suprimido o desvio de função Sentença reformada.



    PROMOÇÃO Promoção que, segundo a Lei Complementar Municipal nº 01/2004, é o procedimento por meio do qual o servidor passa de um grau para outro, imediatamente superior aquele em que se encontra classificado, dentro da amplitude de graus estabelecida para seu emprego, e se dará por merecimento, mediante avaliação de indicadores de seu crescimento e de sua capacidade profissional Servidor que atingiu a pontuação mínima de 70 pontos nas avaliações realizadas nos anos de 2012 a 2016 Preenchimento de todos os requisitos legais Sentença mantida.



    GRATIFICAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA Comprovação documental de que o autor, enquanto exerceu atividade de fiscalização de ambulantes, recebeu a gratificação Mudança de atividade Depoimento da testemunha no Juízo Trabalhista que não prova que o autor continuou a manusear moeda Gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 01/2004 exclusiva para atividades ligadas a recebimento de valores Sentença reformada.



    SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS Fichas financeiras que demonstram que o autor recebeu horas extras em diversos meses entre janeiro de 2012 a julho de 2014 Autor que não comprova trabalho adicional fora do turno legal Pagamentos pretéritos, relativos a períodos específicos, que não comprovam que as atividades se estenderam e se perpetuaram no tempo Falta de prova do alegado Sentença reformada.



    FÉRIAS Documentos juntados aos autos que comprovam a concessão de férias de todos os períodos mencionados na inicial Fichas financeiras que demonstram a conversão parcial do gozo em pecúnia Anotação do afastamento do servidor nos registros e nos cartões de ponto Irregularidade na anotação na Carteira de Trabalho que não equivale à negativa de concessão de férias Sentença reformada.



    REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente